Tribunal: TJMT
Processo: 1028084-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028084-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), EDNALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.023.581-00 (AGRAVANTE), AMAILDO PEREIRA - CPF: 345.567.611-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR – REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS – AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL – MEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CABAL DO BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR – ARTIGOS 790, IV E 843, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a constrição judicial de bens em nome do cônjuge do devedor quando o casamento é celebrado sob o regime da separação legal de bens, nos termos do artigo 1.641, I, do Código Civil, o qual exclui a comunicabilidade patrimonial entre os consortes.

Nos casos em que se alega que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, é imprescindível a produção de prova robusta e específica que demonstre tal fato, o que não se verificou nos autos.

A simples alegação genérica de que a obrigação reverteu-se em favor da família não autoriza a mitigação das garantias processuais e materiais conferidas a terceiro alheio à execução, notadamente quando se trata de patrimônio de cônjuge sob regime patrimonial que veda a comunicabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, no regime de separação de bens, a responsabilidade patrimonial é individualizada, salvo prova inequívoca do benefício direto à família, o que constitui exceção e demanda comprovação em sede própria, como os embargos de terceiro.

A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, por prazo de um ano, conforme artigo 921, §1º, do CPC, constitui medida processual adequada e proporcional, não sendo cabível a constrição excepcional sem fundamento legal e probatório idôneo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028084-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AMAILDO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
EDNALDO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 0003651-63.2014.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
AMAILDO PEREIRA
, que indeferiu a busca e constrição de bens e valores em nome da cônjuge do executado, Sra. Ivonete Pereira Passos, entendendo que ela não faz parte da execução.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“promove execução contra Amaildo Pereira, sendo que, após inúmeras tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, foi identificada apenas a fração ideal de 1,0101% de imóvel descrito na matrícula nº 70.728 do 1º CRI de Rondonópolis/MT. Diante da manifesta insuficiência patrimonial do executado, o Agravante requereu a constrição de bens em nome da esposa do devedor, Sra. Ivonete Pereira Passos, considerando que: · o matrimônio foi celebrado em 2004, portanto antes da constituição do débito ora executado; · a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar; · e há sólida jurisprudência reconhecendo a possibilidade de penhora da meação do cônjuge, cabendo a este demonstrar que a dívida não beneficiou a família. Todavia, o MM. Juízo a quo indeferiu o pleito sob o argumento de que a esposa do executado não integra a lide e, por isso, não poderia sofrer constrição patrimonial, determinando, em consequência, a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano”
(sic).

Aduz que
“o art. 790, IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. O art. 843 do CPC complementa ao prever que, em se tratando de bem indivisível, o cônjuge será intimado da penhora, o que garante o contraditório e ampla defesa sem necessidade de sua inclusão formal no polo passivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a meação responde pela dívida contraída por um dos cônjuges em benefício da família, cabendo ao cônjuge comprovar, em sede própria (embargos de terceiro), que a dívida não beneficiou a entidade familiar”
(sic).

Ressalta que
“o fundamento adotado pelo juízo singular não se sustenta, visto que a constrição sobre bens da esposa do devedor não exige sua inclusão no polo passivo da execução, sendo-lhe resguardada a possibilidade de defesa por meio de embargos de terceiro. A decisão recorrida, ao indeferir a penhora sobre bens da cônjuge e suspender a execução, compromete seriamente a efetividade da tutela executiva, premiando a inadimplência do devedor e criando cenário de risco concreto de prescrição. Portanto, a decisão agravada merece reforma por parte desse e. Tribunal de Justiça”
(sic).

Registra que
“logrou demonstrar que a decisão recorrida merece reforma, pois contraria frontalmente o disposto nos arts. 790, IV, e 843 do CPC, bem como a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora da meação quando a dívida é contraída em benefício da família, incumbindo ao cônjuge comprovar o contrário por meio de embargos de terceiro. O risco de dano irreparável é cristalino. A decisão agravada não apenas indeferiu a penhora da meação, como também suspendeu o processo de execução, estabelecendo prazo de um ano, findo o qual haverá arquivamento e início do prazo prescricional. Tal providência gera iminente risco de prescrição da pretensão executória, com a consequente frustração do crédito do Agravante, que já se arrasta desde 2014, em total prejuízo ao direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional efetiva”
(sic).

Assevera que
“Mais grave ainda: permitir que a execução fique suspensa, sem a possibilidade de constrição da meação da cônjuge, estimula a dilapidação patrimonial e impede o exequente de satisfazer seu crédito, em claro benefício ao devedor inadimplente. Dessa forma, a manutenção da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, comprometerá de forma irreversível o resultado útil da execução. Por isso, faz-se necessária a imediata concessão de efeito suspensivo para: · sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente no ponto em que suspendeu a execução; · autorizar o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisas patrimoniais e a constrição da meação da Sra. Ivonete Pereira Passos, garantindo-lhe, se o caso, a via dos embargos de terceiro para salvaguarda de eventual direito”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar,
“[...]
c.
a concessão imediata de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
c.1)
sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente no ponto em que suspendeu a execução;
c.2)
determinar o prosseguimento do feito, com a realização de pesquisas patrimoniais e a constrição da meação da Sra. Ivonete Pereira Passos, garantindo-lhe, se o caso, a via dos embargos de terceiro para salvaguarda de eventual direito”
(sic).

No mérito requer
“[...] o provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo a possibilidade de penhora da meação da cônjuge do executado, em conformidade com os arts. 790, IV, e 843 do CPC, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/08/2025, conforme decisão de Id. 308385855.

Sem contraminuta.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 308233883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a busca e constrição de bens e valores em nome da cônjuge do executado, Sra. Ivonete Pereira Passos, entendendo que ela não faz parte da execução.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] A parte exequente pretende a constrição de bens e valores em face de Ivonete Pereira Passos.

Em que pese o pleito do exequente, trata-se de terceiro não integrante aos autos, o que inviabiliza a constrição de bens em seu desfavor, ainda que se trate de cônjuge do executado, não pertence à lide, não tendo havido oportunidade de contraditório e ampla defesa na presente demanda, e a inclusão de terceiro no presente momento processual resta inviável, visto que a inicial de meados de 2014 não comporta aditamento neste momento processual, razão pela qual fica indeferidos os pleitos de Id. 192979001.

Assim, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921 inciso III do CPC - DETERMINO a suspensão da execução, por uma única vez.

Registro que, pelo prazo de 01 ano, está suspensa a execução e a prescrição (§ 1º).

Decorrido um ano, sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independente de nova conclusão, arquive-se o feito, quando terá início o curso do prazo prescricional.

Decorrido o prazo de prescrição, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, indicar causa interruptiva da prescrição, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

Em havendo manifestação expressa ou tácita, retornem os autos conclusos a fim de ser declarada por sentença a aludida prescrição.

Vale ressaltar que, consoante o disposto no artigo 921, § 3º, do CPC, apenas serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, sendo certo que a parte exequente deverá indicá-los expressamente, de modo que o simples pedido de busca de patrimônio não será hábil para fundamentar o desarquivamento do feito.

Se a ação já tiver sido suspensa uma vez, não será possível nova suspensão - e, deste modo, deverá a serventia judicial certificar o fato e intimar o exequente para que, no prazo legal, indique PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, sob pena de extinção pelo Provimento 84/2014-CGJ/MT.

No ponto, registro que não se revela suficiente mero pedido de vista dos autos, novo requerimento de suspensão, ou simples reiteração do pedido de consultas aos sistemas já efetuada por este Juízo. Cumpra-se.”
(Id. 201923247 – Autos de origem)

Pois bem. A controvérsia reside na possibilidade jurídica de se proceder à constrição judicial sobre bens da esposa do executado, no contexto de um casamento celebrado sob o regime de separação de bens, não obstante a inexistência de sua inclusão formal no polo passivo da demanda executiva.

O agravante sustenta que a constrição é possível, uma vez que o matrimônio foi celebrado antes da constituição da dívida, que esta teria sido contraída em benefício da entidade familiar, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição da meação do cônjuge nos casos em que a obrigação reverte-se em proveito do núcleo familiar.

Todavia, com a devida
vênia
, os argumentos expendidos pelo agravante não se mostram aptos a infirmar a decisão impugnada, que se encontra devidamente fundamentada à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência dominante.

Com efeito, o artigo 790 do Código de Processo Civil prevê, em seu inciso IV, a possibilidade de que os bens dos cônjuges respondam pelas dívidas do casal,
ressalvadas as limitações legais
, vejamos:

“
Art. 790.
São sujeitos à execução os bens:

[...]

IV -
do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

Complementarmente, o artigo 843 do mesmo diploma normativo estabelece:

“
Art. 843.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”

Ocorre que, para que tais dispositivos incidam ao caso concreto, é imperioso que se verifique o regime de bens do casamento celebrado entre o executado e sua esposa, bem como a existência de presunção legal de comunicabilidade patrimonial.

No caso dos autos, conforme consta expressamente na matrícula imobiliária nº 70.728, do 1º CRI de Rondonópolis, o executado,
AMAILDO PEREIRA
, é casado sob o regime da separação de bens, nos moldes do artigo 1.641, inciso I, do Código Civil, regime, o qual impõe a incomunicabilidade absoluta dos bens adquiridos antes e durante o casamento.

Vejamos:

“[...] a fração de 1,0101% ao herdeiro colateral, AMAILDO PEREIRA, [...], casado aos 17/12/2004,
sob o regime de Separação de Bens
(Lei n. 1.641, inciso I), [...], com IVONETE PEREIRA PASSOS [...]”
(Id. 178088409 – Pág. 05)

Em se tratando de separação legal de bens, não há que se falar em meação ou presunção de benefício à entidade familiar. O patrimônio da esposa do executado, portanto, não responde,
a priori
, por obrigações exclusivamente contraídas por seu consorte, ainda que se sustente, de maneira genérica e desprovida de prova robusta, que a dívida reverteu-se em proveito da família.

Com esse norte, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, em casamento sob regime de separação de bens, somente é admissível quando cabalmente comprovado que a obrigação foi contraída em benefício direto da entidade familiar — prova esta que não foi produzida pelo agravante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FRUSTRADAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR -
ARRESTO EXECUTIVO - CABIMENTO - UTILIZAÇÃO DESSA MESMA FERRAMENTA EM FACE DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO REGIME DE BENS - IMPOSSIBILIDADE -
TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.

O arresto executivo de que trata o art. 830 do CPC objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução/cumprimento de sentença e resta autorizado na hipótese de restar frustrada a tentativa de intimação do devedor/executado para pagar o débito.

Malgrado não se ignore que se revela cabível, a princípio, autorizar a pesquisa e penhora de bens comuns do casal, desde que resguardada a quota-parte do cônjuge alheio à execução, tem-se que tal somente será possível quando inexista dúvida alguma a respeito do regime de bens do casamento.

Tal se justifica em virtude do fato de que se casados sob o regime da separação de bens, não é possível a constrição de bens do cônjuge do devedor, ainda que a dívida tenha se dado em proveito da família, uma vez que nessa hipótese não há comunicabilidade de bens nem mesmo dos adquiridos na constância do matrimônio.

E considerando que no caso posto em julgamento inexiste adminículo de prova algum a respeito do regime de bens havido entre o devedor e seu pretenso cônjuge, emerge impositiva a manutenção do indeferimento do pedido em relação a este.

Ora, o regime de bens tem a função de estabelecer as relações econômicas entre os cônjuges durante o casamento, ou entre os companheiros, na união estável, também refletindo as suas consequências em terceiros alheios à relação familiar
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.345967-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 15/04/2024) (Destaquei)

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DÍVIDA.
PROVEITO DO CASAL. INOCORRÊNCIA. OFÍCO SEFAZ/DF. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIVACIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MITIGAÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 790 do Código de Processo Civil - CPC prevê situações nas quais há responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também obrigado pela dívida. O inciso IV dispõe que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

2. O executado e sua esposa são casados em regime de separação de bens. O art. 1.687 do Código Civil - CC, estabelece que estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. No regime de separação, apenas os bens do cônjuge que se obrigou devem responder pelas dívidas por este contraídas.

3. A exceção são as dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do CC), o que não é o caso dos autos. A dívida objeto do cumprimento de sentença se refere à dação em pagamento ao exequente de seis salas comerciais como contraprestação de serviços de corretagem prestados pelo executado . O débito não foi revertido em proveito do casal.

4. As medidas requeridas pelo agravante ensejariam indevida invasão do patrimônio de terceiro estranho à lide e violariam os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais. A mitigação do sigilo de informações é medida excepcional .

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07421493220228070000 1684388, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 29/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023) (Destaquei)

Por fim, a alegação de risco de prescrição do crédito não se sustenta juridicamente como fundamento apto a ensejar a constrição de bens de terceiro alheio à execução, especialmente na ausência dos requisitos legais e probatórios necessários. A suspensão da execução pelo prazo de um ano, com previsão expressa no artigo 921, §1º, do CPC, e disciplinada na decisão agravada, constitui providência legalmente autorizada e condizente com a boa técnica processual.

Sendo assim, o decisum combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025